Tribunal: TJDFT
Processo: 0747324-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747324-36.2024.8.07.0000 RECORRENTES: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA RECORRIDO: VILA VELHA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATO CONSTRITIVO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. POSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM. STAY PERIOD. RESTRIÇÃO À PENHORA QUE RECAI SOBRE BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. VALOR PENHORADO EM DINHEIRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, após a vigência da Lei no 14.112/2020, a competência do Juízo recuperacional para suspender o ato constritivo no bojo de execução de crédito extraconcursal se restringe àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial da recuperanda e pode ser exercida apenas durante o período de blindagem ou stay period. 2. A abrangência do conceito de bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial foi igualmente interpretada pelo STJ no sentido de que “se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa.” 3. No caso, verificando-se que o crédito perseguido pela ora agravante teve sua natureza extraconcursal reconhecida, além de reconhecida a possibilidade de continuidade do referido feito executório; que o stay period já se encontrar finalizado e que os valores penhorados em dinheiro não constituem bem de capital essencial, não há como prosperar o afastamento da penhora determinado pelo Juízo recuperacional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 47 e 49, § 3o, ambos da Lei 11.101/05, ao afastar o reconhecimento da essencialidade dos valores bloqueados. Sustentam que deve ser assegurada a utilização dos recursos para a preservação da atividade empresarial e cumprimento do plano recuperacional. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pedem, ao final, a concessão da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 47 e 49, § 3o, ambos da Lei 11.101/05. Isso porque a turma julgadora assentou que “(...) os valores penhorados em dinheiro não constituem bem de capital essencial. (...) Portanto, verificando-se que o crédito perseguido pela ora agravante teve sua natureza extraconcursal reconhecida, além de reconhecida a possibilidade de continuidade do referido feito executório; que o stay period já se encontrar finalizado e que os valores penhorados em dinheiro não constituem bem de capital essencial, não há como prosperar o afastamento da penhora determinado pelo Juízo recuperacional” (ID 67628642)(g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030